Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO. ART. 485, IV, DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de Execução de Título Extrajudicial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, diante da ausência de indicação de bens do devedor.
2. Consoante princípio plasmado no art. 321, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, e de acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade processual com vistas à resolução do mérito.
3. Referida norma determina ao juiz que conceda a oportunidade para que a parte ofereça subsídio a fim de solucionar eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando o prosseguimento regular do feito.
4. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito se encontrem no centro do novo Diploma Processual Civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem que informe os elementos capazes de dar continuidade ao curso do Procedimento Executório.
6. Logo, a ausência de resposta ao chamamento do Juízo no sentido de que seja apresentado bens dos recorridos a fim de que se proceda a penhora motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.